Tribunal: TJMT
Processo: 1002291-58.2023.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002291-58.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO JOSE DA SILVA - CPF: 703.878.421-87 (APELANTE), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO), GRANDE MOTOS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 05.699.388/0001-84 (APELADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO LTDA - CNPJ: 03.509.973/0008-15 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 62.934.252/0001-45 (APELADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), NATALIA RIOS RIBEIRO - CPF: 045.439.441-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZA
TÓRIA
– CERCEAMENTO DE DEFESA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – PROVA
REQUERIDA DE FORMA GENÉRICA – PRODUÇÃO DESNECESSÁRIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES
PARA A SOLUÇÃO DO CASO
–

PRELIMINAR REJEITADA
–

MOTOCICLETA ADQUIRIDA ZERO-QUILÔMETRO

–
SUPOSTO DEFEITO DE FABRIC
AÇÃO
NO

AMORTECEDOR

–
ALEGAÇÃO AFASTADA –
QUEDA EM BURACO –
ELEVADA CARGA DE IMPACTO – ANOTAÇÃO
TÉCNICA
CONSTANTE
NA ORDEM DE SERVIÇO
–

DEMONSTRAÇÃO

DE CULPA EXCLUSIVA DO
CONSUMIDOR –

GARANTIA – EXCLUSÃO EXPRESSA DE
SUBSTITUIÇÃO
DA
REFERIDA
PEÇA –

DEVER DE
REPARAR INEXISTENTE –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há cerceamento de defesa se
a prova pericial foi requerida
de forma genérica
, sem
especificação da
sua utilidade para
o deslinde
da controvérsia, sobretudo quando os documentos juntados aos autos permitem o
seu
julgamento antecipado.

Se na Ordem de Serviço consta a anotação técnica de
que o
defeito
no amortecedor da motocicleta
do autor
é decorrente de
elevada carga de
impacto,
e não de vício de fabricação,
bem como
que
a garantia não cobre
esse reparo
,
é indevida a substituição da referida peça e não há direito à indenização por danos morais e materiais.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de
Obrigação de Fazer
c/c
Indeniza
tória
julgada improcedente, com
a
condenação do autor ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios de 10% do valor da causa
,
porém suspensa a exigibilidade

da obrigação
em
virtude do
benef
ício
da justiça gratuita (art
igo
98, §3o, do CPC).

O apelante
alega
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa

uma vez que o
julgamento antecipado da lide
impediu a realização de perícia
,
que seria necessária
para
demonstrar o
vício oculto

na motocicleta
, cuja
garantia
é de três anos
.

Aduz que fez
todas as revisões na Concessionária apelada
, e que são devidos os
danos morais

pela
frustração das expectativas de tranquilidade, segurança e conforto depositadas em veículo novo e que, no entanto, apresentou defeito
logo após a compra,

e também

pelo

atraso injustificado para
o
conserto
e perda do seu tempo útil
.

Em contrarrazões, a
s
apelada
s
pugna
m
pelo não provimento do Recurso (
ID
s
.
2020
49197,

202049199
e 202049201
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega que
era imprescindível a
realização de perícia para
confirmar

o

vício oculto

na motocicleta que adquiriu das apeladas.

Contudo
,
essa
prova
foi requerida de forma
gen
érica, sem a especificação da
sua utilidade para a solução da controvérsia
.
Ademais,
é desnecessária
diante dos
outros
elementos
existentes
no processo
.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelante
propôs a Ação

sob o argumento de
que
em 21-7-2021

comprou
uma motocicleta Yamaha Factor 150 UBS
30
zero
-
quilômetro
, cujo amortecedor “travou” quando viajava
de São Félix do Araguaia
para Barra do

Garças
,

“
jogando o Requerente no chão
”
. Diz que
em 14-9-2022 levou
a moto
na Concessionária
,
onde ficou
mais de um
mês
,
e o
conserto
não foi
efetuad
o
.

Busca
a
substituição
da referida peça,
além de
R$5.000,00 de indenização
pelos
danos morais
e R$3.000,00
pelos prejuízos
materiais
.

A Ação foi julgada improcedente.

Embora o
autor
aponte
que o amortecedor apresenta vício de fabricação,
a moto

foi submetida a
duas revisões, de 1.000Km
, em 25-10-2021, após seis meses de uso,
e de 5.000Km
, em
4-4-2022,
após doze meses
(ID. 202048837)
, e em nenhuma delas foi identificado esse problema ou outra

falha
.

E na Ordem de Serviço n. 888,
anexada
pelo

próprio
apelante

(ID. 202048837)
,
da qual se extrai que
em
27-9-2022

a motocicleta foi deixada na Concessionária com a finalidade de troca da
mencionada
peça,

ele mesmo
relat
a
que,
“
voltando de viagem, bateu em um buraco e veio a derrapar
”
. Logo,
é coerente a explicação da parte ré de que “
o amortecedor estava travando porque a haste estava torta
”
e que
essa situação decorreu de

“
impacto, seja por queda, colisão ou
por
impact
o
provocado por passar sobre um buraco na via com velocidade elevada para tal
”
.

Confira-se o
teor da
referida Ordem de Serviço:

“
Descrição da Solicitação do Cliente:

Cliente solicita a verificação de funcionamento de motocicleta,
o mesmo
alega barulhos vindo do motor, amortecedor traseiro

O mesmo
relata que já foi feito esse procedimento em uma concessionária em
Cuiabá,

Cliente alega que voltando de uma viagem da barra o mesmo, alega que bateu num buraco
e
o mesmo
veio a derrapar assim ficando com arranhões do I. d como o mesmo relato via
whatap

(...)

Observações Gerais

Observações do Técnico:

1 Garantia reprovada.
Os amortecedor traseiro conjunto
apresentam empenamento em sua haste. Esta avaria foi causada por elevada carga de impacto. A motocicleta apresenta sinais de queda e tombamento em ambos os lados. Por não se tratar de um vício de fabricação o reparo não será realizado em garantia
”
.

(ID.
202048837).

Em conversa com a fabricante pelo aplicativo WhatsApp, o
apelante confirma
que perdeu o controle da moto
ao cair num buraco

(ID. 202048839 – pág
s
. 14
/
25
).

Logo,
não se pode cogitar em
vício de fabricação
, até porque
ficou caracterizada
a
culpa exclusiva do consumidor
.

Sobre a matéria, o
artigo 12, inciso III, do CDC,
assim dispõe
:

“
Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

(...)

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II -
que
, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III -
a culpa exclusiva do consumidor
ou de
terceiro
.

(...)
.

(Sem destaque no original).

Ademais,
o
item “h” da Cláusula II
do Termo de Garantia
exclui expressamente a cobertura da peça em questão
(ID.
202048841 – pág. 107
)
, como se vê da transcrição abaixo:

(,,,)

C
onclui-se
, então,
que o problema
é resultante do
desgaste
natural
ou
do
m
au

u
s
o
pelo
autor
.

As apeladas comprovaram
a inexistência de
vício de fabricação
e
que
o
defeito

surgiu em razão do
impacto
relatado e da deterioração gradual devido ao uso, uma vez
que na segunda revisão
,

feita
em 4-4-2022,
a moto
já havia percorrido 5.000Km sem
que houvesse
notícia
de
qualquer
irregularidade
no amortecedor.

Logo,

as rés se desincumbiram do ônus imposto no inciso II do
artigo 373,
do CPC
.

Posto isso
, não
estão
configurados os requisitos da responsabilidade civil
.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
“
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18
-
8
-
2016.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11 do CPC, majoro
a verba honorária
de 10% para 15% do valor da causa
,
porém suspendo a exigibilidade da obrigação em virtude do benefício da
justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024